Tribunal: STF
Processo: AI 89603
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 16 E
17 DO CÓDIGO CIVIL, E 10 E 14 DO DECRETO 3.708/1919.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA QUANTO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS
LEGAIS INVOCADOS.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.